Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701874-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO QUEIROZ MONTE AGRAVADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido deduzido no presente agravo de instrumento visa, primordialmente, a suspensão de eleições que estavam designadas para ocorrer no dia 2.2.2020 (ID 13943966 - Pág. 33). Dado que ultrapassada a data para a realização do escrutínio, vislumbra-se a possível perda do objeto do presente recurso. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de cinco dias para esclarecer sobre a permanência do interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2020. Desembargador ESDRAS NEVES Relator